Tribunal: TJES
Processo: 5017990-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017990-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TATIANE DE MELO RIBEIRO e outros

AGRAVADO: NATALIA MENELLI SAMPAIO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017990-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: TATIANE DE MELO RIBEIRO E DOUTOR RODÃO ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA

AGRAVADA: NATÁLIA MENELLI SAMPAIO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ATO DISPOSITIVO DO DEVEDOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em confissão de dívida, reconheceu fraude à execução e determinou a responsabilização solidária de terceiros (filha dos executados e pessoa jurídica a eles vinculada), em razão do recebimento de valores oriundos da venda de estabelecimento empresarial, tornando definitiva a penhora sobre tais quantias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se transferências financeiras realizadas por terceiro adquirente a pessoas diversas dos executados configuram fraude à execução; (ii) estabelecer se é possível a responsabilização solidária de terceiros estranhos ao título executivo sem instauração de incidente próprio; (iii) determinar se houve violação ao contraditório pela ausência de intimação prévia dos terceiros atingidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fraude à execução pressupõe ato de disposição patrimonial praticado pelo devedor capaz de reduzir sua solvência, nos termos do art. 792 do CPC, o que não se verifica quando os valores sequer ingressam em seu patrimônio.

4. A ausência de trânsito dos valores emtre o patrimônio dos executados impede o reconhecimento de fraude à execução, pois inexiste ato ineficaz a ser desconstituído.

5. O uso de interpostas pessoas para recebimento de pagamentos caracteriza, em tese, hipótese de confusão patrimonial, cuja apuração exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e seguintes do CPC.

6. A responsabilização patrimonial de terceiros demanda prévio contraditório e ampla defesa, sendo vedada a sua inclusão direta no polo passivo ou a constrição de seus bens sem o devido processo legal.

7. Ainda que se cogitasse fraude, seu reconhecimento gera apenas a ineficácia do ato em relação ao exequente (§ 1º do art. 792 do CPC), não autorizando a imposição de responsabilidade solidária, que não se presume (art. 265 do CC). Além disso, seria indispensável a intimação prévia dos terceiros para manifestação, conforme art. 792, § 4º, do CPC, o que não foi observado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A fraude à execução exige ato de disposição patrimonial praticado pelo devedor, não se configurando em transferências realizadas entre terceiros sem ingresso dos valores em seu patrimônio. 2. A responsabilização de terceiros por indícios de confusão patrimonial demanda a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com observância do contraditório. 3. O reconhecimento de fraude à execução não autoriza a imposição de responsabilidade solidária a terceiros, limitando-se à ineficácia do ato em relação ao credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 133, 134, 790, III, 792, caput e § 1º e § 4º; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 0646999-51.2025.8.13.0000, Rel. Juiz Christian Gomes Lima, j. 16/10/2025; TJSP, AI 2061063-21.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 28/03/2025; TJSP, AI 2238344-95.2024.8.26.0000, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 21/11/2024; TJSP, AI 2009677-83.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 04/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, para reformar a decisão e revogar o reconhecimento de fraude à execução, pelos motivos expostos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017990-46.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: TATIANE DE MELO RIBEIRO E DOUTOR RODÃO ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA

AGRAVADA: NATÁLIA MENELLI SAMPAIO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto p
or

TATIANE DE MELO RIBEIRO E DOUTOR RODÃO ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA
em face da decisão (ID 80233564) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por
NATÁLIA MENELLI SAMPAIO
em desfavor de
RONALDO DE MELO e MÔNICA CRISTINA BARBOSA DE MELO
, reconheceu a ocorrência de fraude à execução, determinando o que se segue:

Desse modo, entendo que Tatiane de Melo Ribeiro, que recebeu a quantia de R$250.500,00 (duzentos e cinquenta mil e duzentos e cinquenta reais), e Dr. Rodão Estética Automotiva Ltda, que recebeu a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), devem responder solidariamente pelo débito exequendo, na medida e no limite dos valores que receberam.

Isto posto, acolho os pedidos constantes na petição de ID. 78067567, razão pela qual RECONHEÇO a fraude à execução na transferência dos valores referentes à venda da academia “Mais Fitness” a Tatiane de Melo Ribeiro e Dr. Rodão Estética Automotiva Ltda nos limites acima, razão pela qual torno definitiva a penhora realizada cautelarmente em face destes.

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que são ilegítimos para figurar na lide, pois
“não figuram como devedores originários da obrigação exequenda, tampouco se demonstrou qualquer vínculo jurídico que os vincule diretamente à dívida ou aos executados
”.

Também sustentam que a fraude à execução
“pressupõe a conduta do próprio devedor ou de quem a lei equipare a este, o que manifestamente não se aplica aos ora agravantes
”, bem como que
“a responsabilidade solidária imposta aos agravantes sem a devida fundamentação jurídica e probatória que demonstre sua participação ativa no ato fraudulento ou sua ciência inequívoca da insolvência do devedor e da pendência da execução viola o princípio da legalidade
”.

Por fim, alegam que a decisão objurgada também violou os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, pois
“o art. 792, § 4º, da Lei nº 13.105/2015 é taxativo ao prever que, antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente para que, se quiser possa opor embargos de terceiro
”.

Por meio da decisão ID 16872686, o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões no ID 17007781.

Pois bem.

A demanda de origem consiste em execução de título extrajudicial proposta pela ora agravada,
Natália Menelli Sampaio,
em face de
Ronaldo de Melo e Mônica Cristina Barbosa de Melo
, por meio da qual pretende receber quantia materializada por instrumento particular de confissão de dívida que representava a existência de crédito a seu favor no valor de R$ 280.965,38 (duzentos e oitenta mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos), à época da propositura da demanda.

No curso da lide, a exequente acostou petição (ID 78067570) requerendo que fosse reconhecida a fraude à execução. Para tanto, consignou que os documentos colacionados aos autos demonstram que Tatiane de Melo Ribeiro, filha dos executados, e Dr. Rodão Estética Automotiva, pessoa jurídica da qual os executados são sócios, teriam recebido indevidamente valores oriundos da venda do ponto comercial e dos equipamentos da Academia Mais Fit Fitness Center Ltda, a qual teria sido alienada pelos executados a terceiro, Diartagno Martins Ribeiro.

O pleito foi deferido de plano pelo Magistrado de Primeira Instância, o qual concluiu pela fraude à execução e estabeleceu a responsabilidade solidária dos ora recorrentes em relação ao débito exequendo (ID 80233564). Para melhor elucidar a controvérsia, cumpre transcrever excerto da decisão agravada:

Conforme se extrai do feito, o Oficial de Justiça deixou de realizar a penhora e avaliação dos bens da empresa executada “Mais Fitness”, tendo em vista que, no local, estava funcionando outra pessoa jurídica, qual seja ALR RAMOS LTDA (MAIS FIT CLUB ACADEMIA), cuja propriedade pertence à Andrielli Lorrana Rodrigues Ramos, esposa de Diartagno Martins Ribeiro (ID. 97203840).

O Oficial relatou, ainda, que: “DIATAGNO MARTINS RIBEIRO, o qual se fez presente no local e informou que adquiriu a titularidade do empreendimento há cerca de 04 anos diretamente do executado, apresentando Contrato de Compromisso de Compra e Venda com comprovantes de pagamento dos valores atinentes ao negócio entabulado, bem como Notas Fiscais de 33 equipamentos que guarnecem o ponto, Contrato Social e CNPJ da firma, em anexo”.

Tal alegação é corroborado pelo contrato de compromisso de compra e venda acostado sob o ID. 30758551, cujo objeto é a venda de ponto comercial, carteira de clientes e todos os equipamentos existentes interior da referida academia, figurando os executados como promitentes vendedores e Diartagno Martins Ribeiro como promitente comprador.

Além disso, no referido contrato foi estipulado o preço da venda e as condições de pagamento.

Contudo, observa-se que parte dos comprovantes de pagamento apresentados pelo comprador da academia, Sr. Diartagno, demonstram que alguns valores não foram direcionados aos executados, mas sim depositados em contas bancárias de titularidade de terceiros totalmente alheios ao negócio jurídico pactuado, quais sejam, Dr. Rodão Estética Automotiva Ltda e Tatiane de Melo Ribeiro.

Portanto, não se trata, no presente caso, de estender a responsabilidade patrimonial a terceiros, mas sim de responsabilizá-los pelos bens dos executados que estão em seu poder, com fundamento no art. 790, inciso III, do CPC.

Dessa forma, não restam dúvidas quanto à ocorrência de fraude à execução, uma vez que os valores obtidos pela alienação da empresa executada foram encaminhados para terceiros, que não estavam vinculados ao referido contrato entabulado, de modo que constato uma tentativa dos executados de frustrar a satisfação do valor devido.

[...]

Portanto, passo a destacar os valores recebidos por Tatiane de Melo Ribeiro e Dr. Rodão Estética Automotiva Ltda pela venda da academia, conforme constam nos documentos de IDs. 30759004 e 30759005:

Tatiane de Melo Ribeiro: a) R$86.734,35, em 20/01/2023; b) R$ 20.000, em 18/01/2023; c) R$33.265,65, em 19/01/2023; d) R$13.000,00, em 02/01/2023; e) R$13.000,00, em 01/11/2022; f) R$13.000,00, em 30/09/2022; g) R$13.000,00, em 01/09/2022; h) R$13.000,00, em 01/08/2022; i) R$6.500,00, em 01/07/2022; j) R$6.500,00, em 14/07/2022; k) R$6.500,00, em 01/06/2022; l) R$6.500,00, em 03/05/2022; m) R$6.500,00, em 14/05/2022; n) R$6.500,00, em 01/04/2022; o) R$6.500,00, em 14/04/2022.

Dr. Rodão Estética Automotiva Ltda: a) R$1.600,00, em 18/01/2023; b) R$1.600,00, em 18/01/2023; c) R$1.800,00, em 18/01/2023.

Desse modo, entendo que Tatiane de Melo Ribeiro, que recebeu a quantia de R$250.500,00 (duzentos e cinquenta mil e duzentos e cinquenta reais), e Dr. Rodão Estética Automotiva Ltda, que recebeu a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), devem responder solidariamente pelo débito exequendo, na medida e no limite dos valores que receberam.

Isto posto, acolho os pedidos constantes na petição de ID. 78067567, razão pela qual RECONHEÇO a fraude à execução na transferência dos valores referentes à venda da academia “Mais Fitness” a Tatiane de Melo Ribeiro e Dr. Rodão Estética Automotiva Ltda nos limites acima, razão pela qual torno definitiva a penhora realizada cautelarmente em face destes.

Sucede que, além de não ter sido observado o procedimento aplicável ao rito da fraude à execução, tenho que sua decretação, nos moldes em que requerida e efetivada, revela-se indevida. Explico.

Sabe-se que a fraude à execução ocorre quando a parte, ciente da existência de execução em seu desfavor, pratica atos patrimoniais capazes de levar-lhe à insolvência ou de agravar sua condição, como forma de frustrar a demanda executiva.

Nesse sentido, o artigo 792 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que o ato de dilapidação patrimonial é considerado fraude à execução:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

Como se vê, os atos mencionados pela norma de regência que implicam o reconhecimento da fraude são aqueles
que envolvem transferência do patrimônio realizadas pelo devedor a terceiros
.

Estabelecida essa premissa, é relevante consignar que, no caso em tela,
o pedido formulado pela parte exequente não se direcionou ao reconhecimento de fraude à execução em relação à venda do ponto comercial pelos executados quando a presente demanda já estava em curso
- hipótese que, se preenchidos os demais requisitos, pode eventualmente ensejar o reconhecimento da fraude. Na realidade,
o que requereu a ora agravada é o reconhecimento de que as
transferências
realizadas pelo terceiro comprador do ponto comercial a sujeitos distintos dos vendedores/executados seria fraude à execução
.

No entanto, conforme se extrai das definições apresentadas,
as referidas transações

não se amoldam ao conceito de fraude à execução
. Afinal, tratam-se de transferências bancárias realizadas entre terceiros que, até então, não eram parte na execução: Diartagno Martins Ribeiro, na qualidade de comprador do ponto comercial, efetuou pagamentos a Tatiane de Melo Ribeiro e à Pessoa Jurídica Doutor Rodão Estética Automotiva LTDA. Resta evidenciado, portanto, que a aludida verba não passou pelo patrimônio dos ora executados.

Sob essa ótica,conclui-se que
em relação às verbas mencionadas pela exequente na petição de ID 78067567 não há que se falar em fraude à execução, pois os valores nunca compuseram o patrimônio dos executados para que delas dispusessem quando a presente execução já estava em curso.

Destarte, não passa despercebido que os fatos narrados indicam indícios de dilapidação do patrimônio. Entretanto, ao que tudo indica,
não se trata de fraude à execução propriamente dita, mas sim de confusão patrimonial. Afinal, os executados aparentemente se utilizaram de interpostas pessoas (Tatiane e Dr. Rodão) para receber quantia que lhes pertencia, fruto de transação comercial efetuada entre eles - executados - e terceiro, no intuito de mascarar seu patrimônio e evitar atos de constrição patrimonial
.

É cediço que o caminho apropriado em casos tais é a desconsideração da personalidade jurídica
, cujo escopo é o afastamento temporário da personalidade de terceiro a fim de permitir, em caso de abuso ou manipulação fraudulenta, que o credor lesado satisfaça a obrigação inadimplida. Assim, por meio da desconsideração inversa da personalidade jurídica, por exemplo, pode-se atingir o patrimônio pessoal de sócios que está em nome da pessoa jurídica. Por sua vez, por meio da desconsideração expansiva da personalidade jurídica, é possível atingir o patrimônio de pessoas interpostas utilizadas pelos sócios como “laranjas”.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL
. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PENHORADOS.
OCULTAÇÃO DE BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE TERCEIRA EMPRESA NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença fundado em título judicial decorrente de acordo homologado, indeferiu a restrição de circulação sobre veículos penhorados e rejeitou a inclusão de terceira empresa no polo passivo, por ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II. Questão em discussão2. Duas questões estão em discussão: (I) saber se é cabível a restrição de circulação sobre veículos penhorados não localizados, diante de indícios de ocultação; e (II) saber se é possível a inclusão direta de empresa tida como integrante de grupo econômico no polo passivo da execução, sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. Razões de decidir3. A restrição de circulação de veículos penhorados, embora excepcional, é cabível quando constatada a tentativa deliberada de ocultação dos bens, especialmente quando a constrição anterior não alcançou o resultado prático da penhora. 4.
A inclusão de terceiros no polo passivo da execução demanda, por força do art. 133 do CPC, a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, sendo incabível o redirecionamento sem observância do devido processo legal.
5.
A tentativa de alcançar patrimônio de empresa não constante do título executivo, mesmo sob alegação de confusão patrimonial ou grupo econômico, exige apuração em procedimento próprio.
lV. Dispositivo e tese6. Recurso parcialmente provido para autorizar a restrição de circulação sobre os veículos penhorados. Tese de julgamento: 1. A restrição de circulação de veículos penhorados é admissível quando evidenciada tentativa de ocultação do bem que frustra a eficácia da execução.
A inclusão de empresa tida como integrante de grupo econômico no polo passivo da execução exige prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 133, 134, 139, IV, 797. Jurisprudência relevante citada: TJMG, agInt-CV 1.0000.25.102496-4/001, Rel. Des. Evandro L. C. Teixeira, 17ª C. Cív. , j. 25/06/2025; TJMG, AgInt-CV 1.0000.24.501336-2/002, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª C. Cív. , j. 24/09/2025; TJMG, AgInt-CV 1.0000.19.060516-2/002, Rel. Des. Luiz G. S. Soares, 20ª C. Cív. , j. 28/08/2024. (TJMG; AI 0646999-51.2025.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Juiz Christian Gomes Lima; Julg. 16/10/2025; DJEMG 17/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. I
ncidente de desconsideração da personalidade jurídica. Realização de atos constritivos contra o patrimônio do agravante antes da formação do contraditório e do julgamento definitivo sobre sua inclusão no polo passivo da execução
. Exequente promove execução de crédito no montante de R$ 847.943,93, oriundo de suposto inadimplemento de contrato de afretamento de navio. Agravante que afirma a inexistência de requisitos de exigibilidade do título executivo, a necessidade de dilação probatória, a pendência de julgamento dos embargos à execução e a ilegalidade da constrição de seus bens antes da decisão final do incidente. Juízo a quo que deferiu medidas constritivas antecipadas em cognição sumária fundado em indícios de fraude à execução e confusão patrimonial. Impossibilidade.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica disciplinado pelos artigos 133 e seguintes do CPC exige contraditório prévio e decisão específica para a responsabilização patrimonial do sócio. Nos termos do artigo 790, VII, do CPC, bens de terceiro somente podem ser atingidos pela execução após o reconhecimento formal de sua responsabilidade no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.
Decisão agravada que, ao antecipar medidas executórias contra o agravante, forma juízo prematuro sobre o mérito do incidente, inviabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Violação do devido processo legal. Precedentes desta E. Corte. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2061063-21.2025.8.26.0000; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2025; Data de Registro: 28/03/2025)

De todo modo, o que se constata é que a via da fraude à execução não se revela sequer adequada ao objetivo da parte recorrida. Até porque, o Código de Processo Civil estabelece que a consequência do reconhecimento da fraude é a
ineficácia

da alienação fraudulenta em relação ao credor, veja-se:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

[...]

§ 1º A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente.

In casu
,
o reconhecimento de fraude à execução em relação às transferências bancárias efetuadas entre Diartagno Martins Ribeiro e os recorrentes (Tatiane e Dr. Rodão)
não teria o condão de ensejar o retorno do montante ao patrimônio dos executados para responder pelo débito,

eis que, como dito, a referida quantia nunca esteve sob a esfera patrimonial dos devedores
.

Também por esse motivo
não há que se falar em solidariedade entre os agravantes e os executados, a qual, como cediço, “
não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes
”
(art. 265, Código Civil). Como exposto,
a consequência do eventual reconhecimento de fraude à execução é

a ineficácia do ato de alienação em relação ao exequente
,

inexistindo qualquer previsão a respeito da solidariedade de terceiros para responder pela execução
.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu os pedidos de inclusão de terceiras no polo passivo
e de arresto cautelar de bens delas, bem como ressalvou a possibilidade de discussão da alegação de fraude à execução pela via incidental. 1 . Intempestividade da contraminuta. Desconsideração da peça. 2.
Inclusão das terceiras pessoas no polo passivo . Descabimento. Eventual reconhecimento da fraude à execução não acarretará a responsabilização das terceiras pelo débito, mas apenas a possibilidade de atingimento do dinheiro transferido pela empresa devedora
. 3. Formação de incidente . Atingimento do dinheiro depositado nas contas das terceiras depende do reconhecimento da fraude à execução. Necessidade de observação do contraditório e da ampla defesa. Peculiaridade do caso recomenda a instauração do incidente para processamento do pedido. 4. Arresto de bens das terceiras, que não são responsáveis pelo débito e não tiveram oportunidade de defesa. Medida inadmissível no momento. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22383449520248260000 Iacanga, Relator.: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 21/11/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024)

Agravo de instrumento. Ação de execução por título extrajudicial. Imóvel doado à filha do executado em suposta fraude de execução. Posterior alienação do bem, pela donatária, a terceiro de boa-fé .
Pretensão do exequente no sentido de que se inclua a beneficiária primeira da fraude no polo passivo da execução, de sorte a que responda ela com o respectivo patrimônio pela dívida, até o valor do bem que recebeu e posteriormente transmitiu a terceiro. Indeferimento. Irresignação improcedente. O Código de Processo Civil elenca as pessoas contra quem a execução pode ser proposta (art . 779), assim como os bens a ela sujeitos (art. 790). E não há, nesses dispositivos, previsão no sentido de que o beneficiário da fraude de execução possa ser incluído no polo passivo da execução, nem tampouco de que o respectivo patrimônio, que não o bem recebido em fraude, possa ser alcançado pela penhora.
Impossibilidade técnica de inclusão do beneficiário da fraude de execução no polo passivo da execução deixando como único caminho, à luz do mandamento do devido processo legal, a propositura de ação de indenização contra tal personagem e contra o devedor alienante, em regime de litisconsórcio necessário . Negaram provimento ao agravo.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20096778320248260000 São Paulo, Relator.: Ricardo Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 04/11/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2024)

Por fim, à luz da eventualidade, é relevante consignar que, ainda que se considerasse que há fraude à execução, deveria o Juízo
a quo
, antes de declará-la, adotar o procedimento elencado no artigo 792, § 4º, do Código de Processo Civil, franqueando aos terceiros a oferta do contraditório prévio, o que também não ocorreu.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão e revogar o reconhecimento de fraude à execução, pelos motivos expostos.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Dou-me por suspeito por motivo de foro íntimo (CPC, art. 145, §1º).